Tribunal: TCU
Processo: 025.579/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700121/2008, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 626869, função EDUCACAO, que teve como objeto ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA A IMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS CONSTANTES NO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO, DOPLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR COM A CONSTRUCAO DE ESCOLAS(S). (no da TCE no sistema: 2678/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 12236/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de José Sérgio Pinheiro Diógenes, Prefeito Municipal de Jaguaribe, CE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio, que tinha por objeto a melhoria da infraestrutura da rede física escolar com a construção de escola. Considerando que o convênio em questão foi firmado no valor de R$ 2.200.000,00, sendo R$ 2.178.000,00 à conta do concedente e R$ 22.000,00 referentes à contrapartida do convenente, com vigência de 30/6/2008 a 19/6/2010 e prazo final para apresentação da prestação de contas em 18/8/2010; e que os repasses efetivos da União totalizaram 2.178.000,00 (peça 9); considerando que o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 94.173,30, imputando-o ao ex-gestor; considerando que devidamente citado, o responsável apresentou suas alegações de defesa, que foram examinadas pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE ) que concluiu que: (i) não ocorreu a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU; (ii) a obra foi entregue e está em funcionamento; (iii) o débito remanescente - no montante de R$ 94.173,30 - representa apenas 4,3% do total repassado, devendo ser observado o princípio da proporcionalidade na aferição da adequabilidade da aplicação dos recursos recebidos, nos termos da Proposta de Deliberação que embasou o Acórdão 12.457/2021-TCU-2a Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; considerando, por fim, os pareceres uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de julgamento destas contas pela regularidade com ressalva e quitação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas de José Sérgio Pinheiro Diógenes, dando-lhe quitação; informar o teor deste acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 025.579/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Sérgio Pinheiro Diógenes (XXX.275.393-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Janine Adeodato Accioly (OAB-CE 12.376), representando José Sérgio Pinheiro Diógenes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.